Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUDNEY DE MAGALHAES TAQUES DE PAULA - CPF: 029.360.911-01 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RUDNEY DE MAGALHAES TAQUES DE PAULA - CPF: 029.360.911-01 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1018901-92.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda.

Apelado
:
Rudney de Magalhaes Taques de Paula.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO –

PROPAGANDA ENGANOSA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –– PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente,

a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1018901-92.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda.

Apelado
:
Rudney de Magalhaes Taques de Paula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c.c Repetição de Indébito n. 1018901-92.2020.8.11.0041,
proposta por
Rudney de Magalhaes Taques de Paula
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a incorporadora a restituir ao autor a quantia de R$ 1.312,52, referente à taxa de registo cartorária e ITBI do imóvel adquirido, e ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenando, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante,
arguindo, em preliminar, a prescrição da pretensão indenizatória quanto à restituição da parcela referente à taxa cartorária, em razão do decurso do prazo trienal previsto no §3o, V, do CC.

Segue, sustentando a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos encargos relativos ao imóvel adquirido.

Diz que as provas apresentadas quanto à isenção dos encargos, são genéricas e utilizadas de forma indiscriminada em vários processos intentados contra a construtora, e não fazem prova de que o empreendimento adquirido pela apelada fora contemplado com a promoção.

Pontua que o pagamento da taxa de registro em cartório e do imposto estadual - ITBI são legítimos e possuem previsão contratual e ressalta a impertinência do pedido de indenização por dano moral, porque o mero inadimplemento contatual não gera dano indenizável, e no ponto, pede subsidiariamente pela minoração da quantia arbitrada, por mostrar excessiva.

Em contrarrazões, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (129787707).

É o relatório.

Cuiabá 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1018901-92.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda.

Apelado
:
Rudney de Magalhaes Taques de Paula

V O T O

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos materiais e moral proposta objetivando a condenação da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda
.
, ao ressarcimento, em dobro, da taxa de registro cartorário e do imposto ITBI, do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor denominado “Chapada do Mirante”, localizado nesta capital.

Alegou a parte autora, que adquiriu um apartamento da empresa requerida no condomínio denominado “Chapada do Mirante”, que um dos fatores a realização da compra foi a oferta da empresa em arcar com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e a taxa de registro cartorário, cuja promoção fez parte do
slogam
publicitário e de vrias propagandas em faixas/outdoors.

Informou que alguns meses após a assinatura do contrato, a empresa começou a cobrança do imposto estadual e da taxa cartorária, e que foi obrigado a pagar o encargo sob a ameaça de não receber o imóvel, além de outras sanções.

Questionando a propaganda enganosa, propôs a demanda originária postulando pela devolução em dobro da quantia paga e dos danos morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi julgado antecipadamente para o fim de acolher em parte a pretensão inicial para condenar a construtora/incorporadora, à restituição dos valores pagos pelo autor, a titulo de ITBI e taxa cartorária, na forma simples, além do dano moral. Senão vejamos:

“ [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais para:

A) Condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.312,52 (mil trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação.

Por fim, em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2o do CPC [...]”-
Id 129787694.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando, em preliminar, a prescrição trienal.

Sem razão, porquanto, o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, à espécie, por se estar, a evidência, diante de uma relação de consumo, na qual se discute vicio do produto ofertado.

Em caso análogo, decidiu esta Corte, vejamos:

“ APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E AS COBRANÇAS REALIZADAS POSTERIORMENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL
- ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (RAC n.

1018778-94.2020.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 15.09.21 - negritei)

Assim, tendo o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrido 2016

e a ação ajuizada em 2020, é de clareza solar a inocorrência da prescrição, motivo pelo qual
afasto
a prejudicial de mérito
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade de cobrança pela requerida da taxa de registro cartorário e do imposto estadual ITBI, e o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada cobrança indevida.

No caso, a discussão travada não se volta à responsabilidade pelo recolhimento do encargo, mas à proposta de oferta divulgada pela construtora de isenção do encargo na compra de uma unidade imobiliária, logo, à vinculação da proposta de compra e venda.

No ponto, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhida, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos ( pagamento do ITBI e do registro do imóvel),

de unidade autônoma no Condomínio Parque Chapada do Mirante, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas, folders, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa à época do lançamento do empreendimento, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê

o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram grátis, e, posteriormente realizada a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em descordo com a boa-fé objetiva que deve

a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos

pelo autor a titulo de imposto estadual e registro cartório são indevidos, devendo-lhe

ser restituídos.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pelo autor, posto que, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação.

Lado outro, a restituição deve ser na forma simples, como bem pontuou o togado
a quo
, vez que não evidenciada má-fé.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte, em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2.
Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
, bem como indenizar os danos morais por este suportados. [...]”
(Rac n. 1007306-53.2019.8.11.0002. 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 05.08.20 – negritei)

No que tange ao dano moral, deve ser afastado, isto porque a cobrança indevida dos encargos por si só não enseja prejuízo extrapatrimonial se não evidenciada lesão ao direito da personalidade da parte.

No caso, a cobrança indevida não repercutiu na esfera personalíssima ou na dignidade do autor, a caracterizar dano moral indenizável, que é indene no caso de restrição indevida do nome, configurando mero dissabor a cobrança imerecida, e, por isso, deve ser afastado.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI OU SERVIÇO CONGÊNERE – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. A cobrança dos juros de obra torna-se ilícita somente após o prazo previsto para a entrega do imóvel.

2. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

3.
Mera cobrança indevida não caracteriza dano moral indenizável
”(
RAC n.

1037574-70.2019.8.11.0041,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 06.07.22 – negritei)

Nesse diapasão deve ser afastada a condenação por dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022